Tribunal: STF
Processo: HC 144805
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I e II, do CÓDIGO PENAL). ATENUANTE GENÉRICA. ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1.  A atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (RE 597.270-QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe 5/6/2009).



    2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.